Tribunal: TJDFT
Processo: 0732638-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732638-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIS JONES DOS SANTOS BASTOS SIRAGUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DENIS JONES DOS SANTOS BASTOS SIRAGUSA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante nos autos da Execução Fiscal no 0735613-54.2022.8.07.0016, ajuizada contra ele pelo DISTRITO FEDERAL. Analisando o documento de ID 144052783 dos autos de origem, observo que a procuração apresentada pelo executado no feito executivo teve sua assinatura "colada" sobre o documento eletrônico e não tem qualquer certificação, de modo que não serve para representação processual. Além disso, não foi apresentado instrumento válido nos autos deste recurso. Assim, concedo ao agravante o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso nos termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, venham conclusos. Brasília, 7 de agosto de 2024 15:26:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador